Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à definição do critério, do valor e da imputação dos honorários advocatícios sucumbenciais após a inversão da sucumbência, bem como quanto à responsabilidade dos litisconsortes passivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento.
4. A inversão dos ônus sucumbenciais determinada no acórdão não impõe, por si só, nova fixação dos honorários advocatícios quando estes já foram validamente arbitrados na sentença.
5. Os honorários advocatícios fixados na origem por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, permanecem hígidos após a inversão da sucumbência, limitando-se o acórdão a deslocar a responsabilidade pelo pagamento à parte vencida.
6. A ausência de menção expressa à forma de divisão das verbas sucumbenciais entre os litisconsortes passivos não configura omissão, aplicando-se, na hipótese, a regra legal de responsabilidade solidária prevista no art. 87, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 2o, art. 85, §§ 8o e 8o-A, art. 87, § 2o, art. 1.022, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.